Tribunal: TJDFT
Processo: 0708761-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA OPERADORA NÃO CONFIGURADA.
I. O artigo 18, parágrafo único, inciso I, da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, autoriza o cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial contratado mediante fraude.
II. Cancelamento ou exclusão por fraude não se confunde com “rescisão unilateral” cuja implementação, segundo o artigo 13 da Lei 9.656/1998 e o artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009, depende de notificação do consumidor.
III. O exercício regular do direito de cancelamento do plano de saúde na hipótese de fraude exclui a responsabilidade civil da operadora pelos danos sofridos pelo consumidor.
IV. Recurso desprovido.